Tribunal: TJSP
Processo: 2002074-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO – PEDIDO INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Insurgência do exequente - Impossibilidade - Inexistência, nos autos, de indícios de que haja desvio de finalidade ou confusão

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO – PEDIDO INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Insurgência do exequente - Impossibilidade - Inexistência, nos autos, de indícios de que haja desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Hipótese de mera ausência de bens penhoráveis - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2002074-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados GABRIEL RENE SBRISSE e STUDIO 8M LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002074-95.2020.8.26.0000 -Voto no 30182
2
Agravo de Instrumento no 2002074-95.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Gabriel Rene Sbrisse e outro
Juiz: Daniel Toscano
Comarca: São José dos Campos 8a Vara Cível
Voto 30182

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INSTAURADO

PEDIDO
INDEFERIDO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu liminarmente o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada

Insurgência
do
exequente
-
Impossibilidade - Inexistência, nos autos, de indícios de
que haja desvio de finalidade ou confusão patrimonial
Hipótese de mera ausência de bens penhoráveis -
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 50/51 que, em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica instaurado na ação de
execução de título extrajudicial1 ajuizada por Banco Bradesco S/A
em face de Studio 8mm Ltda. ME e outra, indeferiu liminarmente o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada.
O agravante requer a reforma da
decisão insistindo no direcionamento da ação aos sócios da empresa
requerida. Afirma que diante da constatação do encerramento da
1 Valor da causa: R$ 82.726,49, em julho de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002074-95.2020.8.26.0000 -Voto no 30182
3
atividade, bem como da inexistência de patrimônio pertencente à
empresa
executada
passível
de
eventual
constrição,
a
desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe.
Defende a aplicação do artigo 50, do Código Civil diante da evidente
dissolução irregular da empresa.
Recurso recebido e bem processado,
dispensada a contraminuta por ausência de prejuízo aos agravados.
É o relatório.
Trata-se de execução de título judicial
ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de Studio 8mm Ltda. ME
e Eliane Kikuchi Zago, consubstanciado na Cédula de Crédito
Bancário
Empréstimo
Capital de Giro, no valor R$ 68.329,61
(sessenta e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e um
centavos).
Os executados foram citados por hora
certa em 09 de novembro de 2016, conforme se observa da certidão
do Sr. Oficial de Justiça de fl. 41 dos autos digitais, mas não pagaram
o débito.
O exequente afirma que a empresa
executada nunca esteve em atividade e teve seu nome utilizado para
fins estranhos a atividade comercial descrita no seu objeto social.
Requer a desconsideração da personalidade jurídica.
Em
que
pesem
os
argumentos
expendidos, a decisão merece ser mantida.
A
teoria
da
desconsideração
da
personalidade jurídica está expressamente disposta no artigo 50 do
Código Civil, nos seguintes termos: “em caso de abuso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002074-95.2020.8.26.0000 -Voto no 30182
4
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares
de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou indiretamente pelo abuso” (artigo com redação dada
pela MP n. 881/2019).
Assim,
observa-se
que
a
desconstituição da personalidade jurídica é medida excepcional, que
somente deve ser deferida quando demonstrados os requisitos legais.
No caso em análise, não há nos autos,
até o momento, prova de encerramento irregular das atividades ou de
fraude ou abusos praticados pela empresa executada.
Ademais, a ausência de bens penhoráveis não é suficiente para a desconsideração da
personalidade jurídica, pois não evidencia, por si só, fraude ou abuso.
Afinal, conforme o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil,
“nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros
de desconsideração da personalidade jurídica previstos no CC 50
(desvio de finalidade social ou confusão patrimonial)”.
Como
bem
observado na decisão
recorrida:
“(...) Nos termos do art. 50 do CC, a
desconsideração tem lugar na hipótese de abuso da personalidade,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Assim, deve ser apontado pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002074-95.2020.8.26.0000 -Voto no 30182
5
exequente indícios da prática pelos sócios de atos intencionais de
desvio de finalidade, com o propósito de fraudar terceiros, ou de
confusão patrimonial, manifestada pela inexistência de separação
entre o patrimônio do sócio e o da sociedade executada.
Não vislumbro no presente caso, nem
de relance e em tese, o apontado abuso. A não localização de bens
não significa, só por si, a existência de fraude, mas apenas que a
empresa não obteve sucesso. E o encerramento irregular da
sociedade, ou o simples fato de a sociedade não exercer mais suas
atividades no endereço em que estava sediada, aliados à
circunstância supra (inexistência de bens para cobrir a execução), não
constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade.(...)”
Dessa maneira, não estão presentes os
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
A propósito, o seguinte precedente do C.
STJ:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INVIABILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA
TEORIA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESVIO
DE
FINALIDADE
OU
DE
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de relações jurídicas de natureza civil-
empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002,
adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002074-95.2020.8.26.0000 -Voto no 30182
6
demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a
qualquer
um
dos
requisitos
previstos
na
norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como
excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade
(ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso
abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de
confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o
patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos
haveres de diversas pessoas jurídicas).
2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual
encerramento irregular das atividades não ensejam a
desconsideração da personalidade jurídica. (g.n.)
3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência
dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a
desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator